Tribunal: STF
Processo: RE 81868
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO VALOR DA CAUSA INFERIOR
A ALÇADA REGIMENTAL. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALINEAS "A" E "D" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL QUANDO, SENDO O VALOR DADO A CAUSA INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL, INEXISTENTE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NÃO SE FEZ
PROVA DA DISCREPANCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEIXANDO A RECORRENTE DE
INVOCAR, SEQUER, A NOTORIEDADE DO DISSIDIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.